Tribunal: TJES
Processo: 0009938-30.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009938-30.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ENSINO DARWIN GUARAPARI LTDA - EPP

APELADO: NORMA GALDINA DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.

2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0009938-30.2018.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

ADVOGADO : CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA

RECORRIDA : NORMA GALDINA DA SILVA

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, consistente da citação.

O Apelante pretende anular a sentença, sustentando que (i) em nenhum momento se manteve inerte, adotando todas as providências para a citação da Apelada, que, por meios escusos, vem obstando o andamento do processo; (ii) houve morosidade do Judiciário, e (iii) foram violados o princípio da não surpresa e da cooperação (fls. 84/96).

Não há manifestação da Apelada em contraditório recursal, haja vista a ausência de triangularização da relação processual.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que o Apelante propôs a demanda de execução de título extrajudicial em desfavor da Apelada, objetivando a satisfação do crédito de R$ 10.051,60 (dez mil, cinquenta e um reais e sessenta centavos), proveniente de serviços educacionais.

A Apelada não foi localizada para ser citada no endereço indicado na inicial (fls. 02 e 41/42).

Ao ser regularmente intimado, o Apelante forneceu um segundo endereço para o cumprimento do referido ato (fl. 44), sobrevindo a informação por oficiala de justiça de que a Apelada não se encontrava na Comarca, pois estaria em tratamento de saúde em São Paulo (fls. 46/49).

O Apelante requereu a expedição de mandado de citação para o mesmo endereço, considerando que, à época, a Apelada encontrava-se em tratamento de saúde em outro Estado (fl. 51).

Na sequência, foi informada na certidão da oficiala de justiça a impossibilidade de citação da Apelada, por ser pessoa idosa, estando acamada, com problemas de saúde, sem capacidade para receber e compreender o ato de citação (fls. 54/55).

Posteriormente, o Apelante requereu sucessivas diligências infrutíferas, destinadas à citação da Apelada, inclusive em outros endereços, sem obter êxito (fls. 57, 59/60, 72, 74/76).

Não obstante, intimado para diligenciar no sentido de promover a citação da Apelada, o Apelante se manteve inerte, não adotando os atos e diligências que lhe cabiam para a sua consecução (fls. 77/78), sendo proferida a sentença recorrida extinguindo o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.

Por certo, a citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.

A sua falta acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, não havendo que se falar em violação do princípio da não surpresa e da cooperação, pois prescinde da intimação prévia do Apelante.

É como orienta este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

2.
Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil
.

3. No presente caso, houve diversas tentativas de citação dos apelados, todas sem êxito, e após intimado para providenciar tal ato, o apelante quedou-se inerte, conforme se constata pela sucessão de atos de processuais e das respectivas certidões.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001628-98.2019.8.08.0021, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Dt. Julg. 29.09.2023) (destaquei)

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUTOR INTIMADO PARA PROMOVER DILIGÊNCIAS. INÉRCIA. DEVER DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor". (Agint no AREsp n. 1.872.705/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira turma, julgado em 20/6/2022, dje de 24/6/2022)
.

2. Dessa forma, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) revelou-se correta, sendo dispensável a prévia intimação pessoal da parte autora.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0038951-03.2012.8.08.0048, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Dt. Julg. 23.02.2024) (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0009938-30.2018.8.08.0021_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)